Tribunal: TJDFT
Processo: 0715841-76.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recursos próprios, regulares e tempestivos. Pretensão condenatória para obrigar o réu a custear em rede hospitalar privada a realização de procedimento cirúrgico de retirada de contraceptivo ESSURE ou realizar junto à rede pública com profissionais especializados. O sentenciante reconheceu a incompetência dos Juizado da Fazenda para processar e julgar a causa. Nos recursos do MP e da parte autora postula-se o reconhecimento da competência do Juizado e a concessão de antecipação de tutela recursal.
2 – Preliminar. Competência. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedente: (Acórdão n.1099604, 07007108420178070010, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 25/05/2018, Publicado no DJE: 06/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A parte autora postula pedido condenatório para compelir o DF a promover a cirurgia para retirada do implante contraceptivo denominado Essure, sob a alegação de que o dispositivo tem causado problemas de saúde às usuárias. O relatório pericial médico acostado ao processo revelando que a paciente está apresentando problemas de saúde decorrentes do implante, o que é suficiente para evidenciar a obrigação do réu de promover a intervenção. A necessidade técnica da intervenção não é o cerne da questão controvertida. O DF pode contrapor os argumentos lançados pelo perito também por meio de laudo técnico, de modo que não há necessidade de prova pericial. Competência do juízo de origem que se firma para processar e julgar a demanda.
3 – Antecipação de tutela recursal. Concessão de tutela de urgência para retirada do dispositivo. Ausência de requisitos. Não se vislumbra, em uma análise de cognição sumária, a presença de requisitos para a concessão da medida. Não há elementos no processo que evidenciem a omissão do Poder Público em promover a retirada do dispositivo. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público “É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.” (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI). Não há indicação de que a paciente procurou a rede pública de saúde para retirar o dispositivo, se já foi inserida em lista de espera (sistema de regulação) para realização do procedimento ou se ocorreu a sua preterição em relação a outros pacientes em posições inferiores. O laudo médico foi prescrito por profissional da rede privada de saúde. Os atendimentos realizados pela rede pública acostados ao processo não são atuais, referem-se à época do implante. Por tais razões, em que pesem as circunstâncias retratadas, não restando evidenciada a omissão do Estado, mostra-se necessário o exaurimento da cognição. Recursos a que se dão provimento, em parte, para firmar a competência do juízo de origem para processar e julgar a demanda e anular a sentença.
4 – Recurso conhecidos e providos, em parte, para firmar a competência do juízo de origem para processar e julgar a demanda e anular a sentença. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E